Tribunal: CARF
Processo: 16227.000338/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a realização de exame pericial é dispensável
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16227.000338/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA F SOUTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO
RECOLHIDO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE RUBRICA
ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA
MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja
natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das
rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e
competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por
finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a
necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a
realização de exame pericial é dispensável
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16227.000338/2008-11
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça
recursal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE
TICKET
REFEIÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE
TICKET
REFEIÇÃO.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por
se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente
ser excluído da base de cálculo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade do SAT, INCRA, SEBRAE, da multa e aplicação da taxa
Selic; e, na parte conhecida, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly (relatora) e Ronnie Soares Anderson, que deram
parcial provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 193 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 195 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do
Recorrente, referente a contribuições previdenciárias devidas à Previdência Social, ao SAT e
para terceiros, incidentes sobre alimentação/refeição , em desacordo com o P.A.T., conforme o
disposto na Lei 6.321, de 14/04/76, e Decreto n. 05, de 14.01.91 , Lei 8.212/91, art. 28,parág. 9°.
e Regulamento da Previdência Social - DEBCAD no 35.467.420-0
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 195 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
DA NOTIFICAÇÃO:
Trata a presente NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, de contribuições
previdenciárias referentes à parte da Empresa, SAT, Terceiros e Segurados
Empregados, devidas à Previdência Social e não recolhidas em época própria,
incidentes sobre os valores pagos a título de refeições aos segurados empregados;
2. O lançamento refere-se às seguintes competências: 01.95 a 12.95; 01.96 a 12.96;
01.97 a 12.97 e 01.98 a 12.98, com débito consolidado em data de 03.09.2002, no valor
de R$ 420.371,76;
DA IMPUGNAÇÃO;
3. A notificada inconformada com o lançamento do débito, apresentou defesa
tempestiva impugnando o lançamento, alegando em síntese:
3.1. Que a cobrança referente ao INCRA culmina inequivocamente em violação ao
Princípio da Igualdade, dando efeito confiscatório à exação e, como se trata ainda de
empregador urbano, a exigência do adicional, configura COBRANÇA INDEVIDA,
CONTRIBUIÇÃO SEM CAUSA, caracterizando o “BIS IN IDEM" e a Bl-
TRIBUTAÇÃO;
3.2. Que a Defendente não é produtora rural e, empregado e empregador somente
devem contribuir para entidades previdenciárias de sua categoria, a que estão obrigados
para custeio dos encargos que deram causa;
3.3. Que é também, inconstitucional a exigência do SAT, vez que o referido dispositivo
legal foi totalmente omisso com relação ao conceito de atividade preponderante e
tampouco o que seja risco leve, médio ou grave. Tal cobrança fere o Principio da
Legalidade e da Tipicidade;
3.4. Que é igualmente inconstitucional a cobrança da contribuição ao SEBRAE, até
porque se trata de contribuição para-fiscal nova, incidente sobre outras contribuições
(SENAI, SESI, SENAC e SESC), em percentual reduzido e sob a denominação de
adicional;
3.5. Que ainda, parte do débito em questão, já sofreu os efeitos da decadência, mesmo
porque as contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação
e, o § 3°, do art. 150, da C.F., define que o prazo para homologação deste pagamento é
de cinco (5) anos contados da ocorrência do fato gerador;
3.6. Que expirado este prazo, segundo aludido artigo, considera-se homologado
olançamento e definitivamente extinto o crédito tributário;
3.7. Que não há que se falar, nesse caso, em possibilidade de aplicação da Lei n°
8.212/91, que dispõe ser de 10 anos o prazo decadencial, até porque não pode Lei
Ordinária revogar Lei Complementar;
3.8. Que no caso presente, ficou claro que se operou a decadência, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido pelo INSS, para os fatos geradores ocorridos nas
competências 01.95 a 08.97;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

3.9. Que por outro lado, se encontram irregulares os lançamentos efetuados pelas
Fiscais, mesmo porque a inclusão da alimentação no salário não pode prosperar, em
primeiro lugar pelo simples fato de que a competência para decidir sobre a formação do
salário é da Justiça do Trabalho;
3.10. Que não pode o INSS através de suposição, extraída de notas de prestação de
serviços e livros, alterar a composição salarial, para inserir em seu conceito um suposto
salário “in natura";
3.11. Que somente após, reconhecido judicialmente que há um salário “in natura”,
poderia o INSS exigir o cumprimento das obrigações tributárias decorrentes desse
aumento no valor do salário;
3.12. Que o fornecimento de alimentação não tem natureza salarial, na verdade é uma
atividade planejada pelas empresas , para que com isso tenham um aumento da
produtividade e da eficiência funcionais;
3.13. Que o fornecimento de cestas básicas, conforme se depreende, não é um ganho
habitual, mas sim, um benefício dado pela empresa aos seus funcionários. Como não
tem natureza salarial, não vai ser a habitualidade que vai fazer com que passe a integrar
o salário de contribuição;
3.14. Que ademais, os valores lançados foram auferidos pela Fiscalização, sendo todos
calculados através de arbitramento fiscal. No período não abrangido pela decadência, ou
seja, de setembro de 1997 até dezembro de 1998, os valores foram arbitrados,
correspondendo a 25,70% do salário de contribuição. Verifica-se assim, que os valores
foram todos arbitrados, de tal sorte que, por isso, contém vicios insanáveis que os
tornam absolutamente nulos;
3.15. Que o arbitramento, segundo a IN 70, § 2°, inciso ll, deve respeitar o limite de
20% (vinte por cento) e, no caso em comento, nada justifica ter sido feito o arbitramento
acima do referido limite;
3.16. Que, por outro lado, é inconstitucional também, a utilização da taxa SELIC como
taxa de juros moratórios, vez que é evidente sua natureza remuneratória;
3.17. Que a multa moratória aplicada é absurda, chegando a ter natureza confiscatória;
Do pedido de perícia.
4. Que tendo em vista o reduzido tempo para a interposição de defesa, onde fica
praticamente impossível a apuração dos números, para se saber qual é o montante do
crédito a favor da Defendente e, visando demonstrar que a cobrança atual está errada,
requer seja produzida a prova pericial para a comprovação material de todo o alegado;
5. É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus empregados, conforme inteligência dos artigos
28, inciso I e 30, inciso I, letras “a” e “b” e art. 94 da Lei n.° 8.212/91;
Integram o crédito previdenciário constituído: os juros de mora e a multa variável de
caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/12/2002 (fls. 207), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/12/2002 (fls. 209 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque de que:
1 – a incidência de contribuição destinada ao INCRA é inconstitucional;
2 - a incidência de contribuição destinada ao SAT é inconstitucional;
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

3 – a incidência de contribuição destinada ao SEBRAE é inconstitucional, além da
afirmação de ilegitimidade passiva;
4 – operou-se a decadência para os fatos geradores ocorridos nas competências
01/1995 a 08/1997, aplicado §4o, do art. 150, do CTN;
5 – o auxílio alimentação/cesta básica não integra o salário, e que o arbitramento
em 25,7% é nulo, porquanto acima do limite de 20%, previsto na IN 70, §2o, II;
6 – a aplicação da taxa SELIC é inconstitucional, bem como a multa imposta, por
ser confiscatória.
Pede a realização de prova pericial.
Busca o cancelamento da autuação.
O recurso não foi aceito, porquanto desacompanhado de depósito recursal (fls.
245/246), motivo que ensejou a impetração de Segurança (Mandado de Segurança n°
2002.61.19.006790-0, perante a 2a Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos, visando se abster
de recolher30% do débito discutido como requisito de admissibilidade do Recurso
Administrativo interposto ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
Segundo o próprio Recorrente bem informou (fls. 400 e ss): “Ao apreciar o
Mandado de Segurança supra citado, o juízo de Primeiro Grau denegou a segurança pleiteada.
Interposto Recurso de Apelação, o TRF manteve a decisão do juízo “a quo". Contudo, o STF, ao
julgar o Recurso Extraordinário, reformou o acórdão recorrido decidindo pela desnecessidade
do depósito de 30%, conforme cópia da publicação do DJU anexa, bem como do "print"
extraído do site do STF informando que a referida decisão transitou em julgado no dia
03/09/2007”
Esse, em síntese, o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame,
acolhido argumento relativo à desnecessidade de depósito recursal prévio, ante a decisão exarada
no Mandado de Segurança interposto pelo Recorrente e em razão da decisão do STF.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade a cobrança de
contribuições devidas ao SAT, bem como as contribuições devidas ao INCRA e ao SEBRAE, a
da aplicação da taxa SELIC ao crédito tributário, e a inconstitucionalidade da imposição da
multa, não poderão ser conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, especificamente quanto ao SEBRAE, no julgamento
do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Nesse sentido, o Acórdão 2202-007.412, proferido pela 2a TO, da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, em 08/10/2020, relatado pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 28/02/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC. SENAC e
SEBRAE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
Assim, havendo expressa previsão legislativa para a cobrança das contribuições
para o SEBRAE a todas as empresas, e considerados os julgamentos referidos acima, é preciso
afastar as alegações de ilegitimidade passiva à contribuição ao SEBRAE, apresentadas em sede
recursal, mantido o lançamento.
Também é preso frisar que o Colendo STJ, no verbete sumular no 516, decidiu
que: “[a] contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei no
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...).
Por fim, vale ressaltar as Súmulas CARF relativas à utilização da taxa Selic:
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De qualquer forma, em oposição aos argumentos apresentados pelo Recorrente
está o fato de que o controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, motivo pelo qual essas alegações não podem ser conhecidas.
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência para as competências 01/1995 a
08/1997, aplicado §4o, do art. 150, do CTN, alegando recolhimentos antecipados.
Os anexos da autuação não trazem os valores antecipados, mas o relato fiscal (fls.
151 e ss) é claro ao afirmar que 5. Os valores originários das contribuições, já abatidos os
valores recolhidos e deduções legais, bem como as alíquotas aplicadas estão relacionadas no
DAD- Discriminativo Analítico do Débito.
Sendo assim, decorre do próprio procedimento fiscal em análise que a autuação se
originou a partir do recolhimento parcial das contribuições fiscalizadas, e será admitido nesse
julgamento a antecipação de contribuições previdenciárias e devidas a terceiros em todas as
competências para a finalidade do cômputo da decadência, já que o relato fiscal afirma
antecipações e não elenca expressamente no DAD os valores antecipados.
O Carf sumulou o assunto no seguinte sentido:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O Julgador de Piso afastou a decadência ao fundamento de ser decenal.
Entretanto, os Ministros do STF aprovaram a Súmula Vinculante número 8, sobre o tema
julgado, que foi publicada em DOU de 20/06/2008, com a seguinte redação, e que estabelece o
prazo quinquenal para o lançamento de obrigações relativas a contribuições previdenciárias:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Considerando a informação de abatimento de recolhimentos, aplicável o
regramento inserto no art. 150, § 4.o, do CTN.
Assim, considerando a cientificação da autuação aos 13/09/2002 (fls. 154)
constata-se a decadência do lançamento no que se refere às competências de 01/1995 a 08/1997.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, declarando-se a decadência
do lançamento no que se refere às competências 01/1995 a 08/1997 inclusive.
Do Mérito/Nulidades
O Recorrente insurge-se contra a incidência de contribuições sociais o auxílio
alimentação/cesta básica, ao enfoque de não integrar o salário. Assinala, ademais, que o
arbitramento em 25,7% é nulo, porquanto acima do limite de 20%, previsto na IN 70, §2o, II;
Segundo o Relato Fiscal (fls. 151 e ss) : Os Salário de contribuição da Filial
0006- 58 - (Salvador) do período de 06/95 a 12/95 e da Filial 0004-96 - (Rio de Janeiro ) do
período de 02/95 a 12/95, foram apurados através dos lançamentos no Livro Razão apresentado
e abatidos os descontos consignados em folhas de pagamento. Nas demais competências da
Matriz e das Filiais , que constavam desconto de alimentação em Folhas de pagamento, os
valores foram arbitrados através dos descontos efetuados nas Folhas , considerado 25,70% do
Salário de contribuição, média esta obtida como referência, as competências: 01/2001 a
10/2001 da Filial 0004-96 (Rio de Janeiro) .Os valores foram arbitrados, tendo em vista a não
apresentação do comprovante de adesão ao PAT- Programa de Alimentação ao Trabalhador,
apesar de solicitado no TIAD- Termo de Intimação para apresentação de documentos de
24/06/2002, recebido pela empresa em 01/07/2002 . 5. Os valores originários das contribuições,
já abatidos os valores recolhidos e deduções legais, bem como as alíquotas aplicadas estão
relacionadas no DAD- Discriminativo Analítico do Débito.
Da instrução processual, observa-se que o auxílio alimentação foi pago em vales
(fls. 142 e ss).
Inicialmente, deve ser firmado restar incontroverso, no caso, encontrar-se o
Recorrente em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), na medida em
que não comprovada a adesão ao programa.
Além disso, é fato que o pagamento do auxílio ocorreu mediante o fornecimento
de vale alimentação/refeição, conforme instrução processual.
Importa examinar, portanto, se pagamento do gênero seria assimilável ao
pagamento in natura.
Examinado a temática, o voto vencido do Acórdão 2202-007.936, de 04/02/2021,
Relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares Anderson, bem considerou que:
Cumpre observar antes que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201, § 1,
da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua
origem e título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de
contribuição do segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28
da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o empregado e trabalhador
avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo ã
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não integram
o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no
mesmo sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28 (...) §9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o pagamento da alimentação do trabalhador por intermédio de
vale-refeição/alimentação seria assemelhável a fornecimento in natura.
Tal entendimento não foi partilhado pela autoridade lançadora, sendo necessário
destacar que, por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou,
com base em reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o Parecer no 2.117/11, o
qual, por sua vez, ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN 03/11, em que foi
determinada a dispensa de contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
E, como bem refere a decisão contestada, a PGFN, a fim de não restar dúvidas acerca da
abrangência do conceito de alimentação in natura, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.726/12, interpretativo do supracitado Parecer PGFN/CRJ no 2.117/11, sendo que após
detida análise do posicionamento dos Tribunais Superiores, conclui:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a
edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se "(...) assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual incide contribuição social previdenciária, esteja
o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT ou
decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um
incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o auxilio
alimentação for pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual,
assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária".
15. Conserva, então, o STJ o mesmo entendimento majoritário à época da lavratura do
ato declaratório em questão.
(...)
Pelo exposto, esta Procuradoria-Geral entende que o auxílio-alimentação fornecido
pelo empregador na forma de ticket-alimentação não está abrangido pela dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos tratada no Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011(...). (grifou-se)
Esse entendimento assoma como o mais correto, pois decerto tickets, vales
alimentação/refeição e congêneres não guardam similitude com alimentos in natura -
tais como cestas básicas ou fornecimento de refeições diretamente aos empregados, nas
instalações da pessoa jurídica - a dar guarida à interpretação extensiva que busque
colocar os correspondentes valores fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias. Na realidade, aproximam-se muito mais de valores em pecúnia, sujeitos
à incidência de contribuições previdenciárias.
Necessário chamar a atenção para o fato de que, em que pese a decisão exarada no
julgamento do REsp no 1.185.685/SP, referida pela recorrente e datada de 17/12/2010,
os precedentes mais recentes do mesmo tribunal são em sentido diverso, valendo citar,
dentre outros, como ilustração, o decidido no AgInt nos EDcl no REsp no
1.724.339/GO, julgado em 18/09/2018, e no REsp 1.833.355/PR, julgado em
09/09/2019, ambos pela 1a Turma do STJ (no mesmo sentido são as decisões mais
atualizadas da 2a Turma, mencione-se, v.g., o acordado no AgRg no REsp no
1.446.149/CE, j. 05/04/2016):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ART. 458 E 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE. VALE
ALIMENTAÇÃO OU TICKETS. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III
– O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-
alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Precedentes. (...) (grifou-se)
Similarmente, no âmbito do CARF vem preponderando entendimento segundo o qual os
pagamentos consubstanciados em vales alimentação/refeição integram a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, merecendo ser lembrados, dentre outros, os acórdãos
da CSRF de nos 9202-003839 (fev/16), 9202-004.361 (ago/16) e 9202-005.265
(mar/17).
Reconheça-se, de todo modo, que no recente acórdão no 9202-007.965 (jun/19), o
posicionamento foi ao encontro do defendido pela recorrente. Com a devida vênia,
porém, e analisando a fundamentação ali constante, vê-se que o teor do Parecer
PGFN/CRJ no 2.117/11 foi interpretado em dissonância com a exegese exarada pelo
próprio órgão que o emitiu, devendo ser observado, ainda, constar referência
desatualizada à jurisprudência do e. do STJ. Trata-se tal decisão de julgado isolado,
parece a este relator, tanto que nos mais recentes acórdãos 9202- 008.389 (nov/19) e
9202-008.632 (fev/20), preponderou entendimento diverso, pela incidência das
contribuições nesses casos
Noutro giro, entende-se que as disposições do Decreto no 05/91, que regula o PAT, bem
como da Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho no 03/02, referidas na peça
recursal, não são disposições atinentes à incidência de contribuições, as quais constam
do regramento da Lei no 8.212/91, tampouco se prestam para a definição do conceito do
que seria alimentação in natura, ao contrária dos relevantes posicionamentos do poder
judiciário, emanados do consideração das normas efetivamente aplicáveis ao particular.
Como remate, há que se atentar que as digressões sobre as inovações trazidas pela Lei
no 14.367/17 não merecem acolhida, por não se tratar tal norma de lei expressamente
interpretativa ou que verse sobre penalidade, consoante requer a aplicação dos preceitos
do art. 106 do CTN.
Diversamente, deve preponderar o disposto no art. 144 daquele Código, que assinala
reger-se o fato gerador pela legislação então vigente, artigo esse em harmonia com o
princípio geral da irretroatividade das leis. Nessa toada, as considerações vertidas pela
recorrente a respeito da novel legislação não tem o condão de infirmar o lançamento.
Sobre a irretroatividade da Lei no 14.367/17, aliás, vem se pronunciando reiteradamente
as cortes trabalhistas, sendo que o STJ inclusive já exarou decisão também nessa linha
por sua 1a Seção, conforme acórdão exarado no EREsp no 1.619.117 (p. 09/09/2020), o
qual versou acerca de horas repouso alimentação, sendo nele ressaltado que para os
períodos anteriores à precitada lei incidem as contribuições previdenciárias no que toca
a tais verbas.
Também as SC 35/19 e 245/19 da Cosit salientaram a compreensão da RFB, em
consonância com o atual posicionamento dos tribunais superiores, sobre o cabimento da
incidência de contribuições previdenciária sobre os valores pagos sob a forma de
Ticket/Vale Refeição aos trabalhadores, ao menos no que concerne a fatos geradores
anteriores à edição da dita reforma trabalhistas, como o período objeto da autuação ora
contestada.
Em suma, tanto no âmbito da RFB, quanto a PGFN e do STJ, bem como da CSRF, vem
se consolidando o entendimento de que, para os anos anteriores à denominada ‘reforma
trabalhista’, tais como o período ora examinado, incidem as contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas a título de Ticket/Vale Refeição
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Considerados os fundamentos acima, que acolho integralmente como razões de
decidir, deve-se afastar o pleito do Recorrente, na medida em que o auxílio alimentação pago em
vale tem natureza salarial.
Melhor sorte não guarda o Recorrente com relação à alegação de nulidade pelo
arbitramento de valores.
Vejamos o restou decidido em 1a Instância (fls. 199):
6.11. Considerando que quanto às irregularidades apontadas com relação ao
arbitramento efetuado, também, não têm consistência, eis que os valores foram
arbitrados em razão de os únicos elementos apresentados às Fiscais - nas competências
em questão -, terem sido os descontos referentes à rubrica alimentação, indicados nas
folhas de pagamento. Nas competências assinaladas, não foram apresentados
documentos suficientes para identificação dos valores, utilizou-se assim, a média dos
valores fornecidos nas competências 01.2001 a 10.2001 , da Filial 0004-95 (Rio de
Janeiro);
6.12. Considerando que nos termos do § 3°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91: “Ocorrendo
recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e o Departamento da Receita
Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário” (grifos nossos);
6.13. Considerando ainda, a inteligência do inciso ll, do art. 58, da Instrução Normativa
INSS/DC - IN n° 70, de 10.05.2002: “O procedimento de aferição indireta será
utilizado, quando, comprovadamente,... ll - a empresa, o empregador doméstico ou o
segurado recusar-se a apresentar qualquer documento ou sonegar informação ou
apresenta-los deficientemente”.
Portanto, agiram corretamente as Auditoras, tendo em vista a desídia da Empresa, na
apresentação da documentação solicitada;
O Recorrente alega que a autuação é nula. Salienta que o arbitramento
desrespeitou os normativos vigentes.
Diversamente do que alegou o Recorrente, a IN DC/INSS no 70/2002 não impõe
limites à aferição indireta.
Ao contrário como se observa, a Autoridade Fiscal observou o regramentos
específicos ao caso.
Soma-se a isso que somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
O autuação fora plenamente fundamentada, e lavrada por autoridade competente.
Dessa forma, devem ser afastadas as alegações de nulidade.
Do Pedido de Perícia
Por fim, quanto ao pedido de perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos,
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Ressalta-se ademais, que o Recorrente não formula quesitos referentes aos exames
que pleiteia, nem indica profissional para a sua realização, desatendendo os termos do inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
A respeito do pedido do Recorrente para a realização de perícia, ressalte-se, nesse
ponto, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Assim, indefere-se o pedido de perícia.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade do
SAT, INCRA, SEBRAE, da multa e aplicação da taxa Selic, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência das competências 01/1995 a 08/1997
inclusive.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia à Ilma. Conselheira Relatora e aos demais pares que a acompanham
para apresentar respeitoso posicionamento divergente.
A questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não
incidência da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg.
Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257,
de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no
1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018;
AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato
Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’” Sobre este ponto,
inexiste controvérsia.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000338/2008-11

Noutro giro, palpitante a discussão, inclusive no ãmbito desta eg. Turma,
quanto à (im)possibilidade de inicidência de contribuições previdenciárias sobre ticket-
alimentação.
Na qualidade de vogal, em sessão realizada em 14 de janeiro p.p, proferi
entendimento no sentido da impossibilidade de não serem oferecidas à incidência de
contribuição os valores referentes ao ticket-alimentação – vide acórdão no 2202-007.843.
Naquela assentada, embora sustentar a desnecessidade de inclusão da empresa no Programa de
alimentação do Trabalhador – PAT, vislumbrei não ser possível excluir do salário-de-
contribuição os valores relativos ao fornecimentos de ticket-alimentação.
Entretanto, ao novamente de deparar sobre a matéria, em sessão realizada em
outubro, em acórdão da relatoria da em. Relatora, proferi entendimento diverso – vide Acórdão
no 2202-008.619. Isso porque, convenci-me das razões declinadas em acórdão prolatado pela eg.
Câmara Superior deste Conselho, no sentido de que
[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de
alimentação in natura que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer
os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir",
deve ser mantido o entendimento acerca da não incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma
de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF. Acórdão no
9202-007.865, Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ,
sessão de 21 de maio de 2019)
Ante o exposto, na esteira da em. Relatora, também conheço parcialmente do
recurso; entretanto, renovadas as vênias, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital